Tribunal: STF
Processo: Rcl 58731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.